Tribunal: TJMT
Processo: 1014466-28.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014466-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), ENGEPONTE CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 05.369.365/0001-01 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CACERES - CPF: 396.701.201-87 (ADVOGADO), RICHARDSON JUVENTINO GONCALVES CAMPOS - CPF: 054.505.997-65 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), MARCELO GUIMARAES MAROTTA - CPF: 020.763.597-88 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), HILVETE MARIA DOS SANTOS - CPF: 333.708.421-49 (ADVOGADO), FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA - CPF: 806.481.265-87 (ADVOGADO), NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento Provisório de Sentença. Honorários Advocatícios Sucumbenciais. Pendência de Recurso Especial Sem Efeito Suspensivo. Execução Provisória Admitida.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que admitiu o cumprimento provisório de sentença, no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em desfavor da Agravante, mesmo com a pendência de julgamento de Recurso Especial desprovido sem efeito suspensivo.

II.
Questão Em Discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a admissibilidade do cumprimento provisório da sentença em face da pendência de Recurso Especial ainda não julgado; e (ii) apurar se há risco de dano irreparável em razão da medida executiva deferida.

III.
Razões De Decidir

3. O cumprimento provisório de sentença é expressamente admitido pelo artigo 520 do CPC, quando o Recurso interposto contra a sentença impugnada não tem efeito suspensivo. Trata-se de direito do credor e tramita sob sua responsabilidade, com a obrigação de reparar eventuais prejuízos que o devedor houver sofrido no caso de reforma posterior da sentença.

4. A mera instauração do cumprimento provisório não configura risco de dano irreparável, uma vez que o levantamento de valores está condicionado à prestação de caução.

IV.
Dispositivo E Tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “O cumprimento provisório de sentença ocorre sob responsabilidade do exequente, que assume o risco da execução e deve reparar eventuais prejuízos em caso de reforma da decisão.”

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 520.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no TP 2.631/PE, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01.06.2020, DJe 05.06.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014466-28.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Engeponte Construções Ltda. – em recuperação judicial
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá no
Cumprimento Provisório de Sentença n. 0021687-68.2016.8.11.0041,
proposto pela
Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB.

O Juiz singular recebeu o pedido de Cumprimento Provisório de Sentença.

A Agravante argumenta que o título executivo provisório decorre da fixação de honorários sucumbenciais na Impugnação de Crédito, cuja controvérsia ainda está pendente de julgamento Recurso Especial n. 2065424/MT.

Ressalta que o Recurso tem potencial para reverter a sucumbência e, se acolhido, afastará a exigibilidade da verba honorária.

Pleiteia o provimento do Recurso e o indeferimento do pedido de Cumprimento Provisório de Sentença.

O Recurso foi recebido sem efeito suspensivo (Id. 285467354).

Contraminuta juntada no Id. 289961370.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do Agravo (Id. 293541382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A recorrente
Engeponte Construções Ltda. – em recuperação judicial
pretende a reforma da decisão que recebeu o Cumprimento Provisório de Sentença promovido pela
Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB
, relativo aos honorários advocatícios de sucumbências fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, nos autos da Impugnação de Crédito ajuizada pelo Banco do Brasil S.A.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que o título executivo provisório decorre da fixação de honorários sucumbenciais na Impugnação de Crédito, cuja controvérsia ainda está pendente de julgamento Recurso Especial n. 2065424/MT.

Ressalta que o Recurso tem potencial para reverter a sucumbência e, se acolhido, afastará a exigibilidade da verba honorária.

No entanto, não assiste razão à Agravante.

Nos termos do artigo 520 do CPC, é possível o cumprimento provisório de sentença impugnada por Recurso desprovido de efeito suspensivo. É o que se verifica nos autos, uma vez que o Recurso Especial n. 2065424/MT, interposto pela Agravante, foi recebido sem efeito suspensivo, o que legitima o início da execução, mesmo que em caráter provisório.

Importante destacar que o cumprimento provisório de sentença corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos eventualmente sofridos pelo executado. Portanto, o legislador expressamente previu o risco inerente à execução antes do trânsito em julgado, impondo ao credor o dever de suportar os eventuais efeitos de uma reforma posterior.

Neste contexto, o simples início da fase processual satisfativa não importa lesão concreta ao patrimônio da Agravante, pois o levantamento de valores e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade depende de caução suficiente e idônea.

A propósito:

(...) 1. Conforme entendimento desta Corte, “a mera instauração do cumprimento provisório de sentença não traduz risco iminente de dano irreparável, sendo certo que mesmo na hipótese em que houver o depósito da quantia reivindicada pela parte credora, a devedora poderá requerer ao Juízo da causa que exija caução para o levantamento dos valores depositados (CPC/2015, art. 521, § 1º), sujeitando-se eventual deliberação negativa aos recursos processuais comportados” (AgInt no TP 2.631/PE, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 1º/6/2020, DJe de 5/6/2020).

Ante o exposto,
em consonância com parecer ministerial
,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025